Tribunal: TJES
Processo: 0015555-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015555-59.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados.

2. O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merce reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo.

8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória e conhecer e dar provimento ao recurso de Telemar Norte Leste S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0015555-59.2018.8.08.0024

Apte/Apdo:

Município de Vitória

Apda/Apte:

Telemar Norte Leste S/A - em recuperação judicial

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 286/288 proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por Telemar Norte Leste S/A em desfavor do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de fls. 298/306, o Município de Vitória alega em síntese que (a) o Procon Municipal aplicou a multa nos termos do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma do Decreto Municipal n. 11.738/003; (b) foram observados critérios objetivos, sem margem à discricionariedade; (c) a redução da multa se pautou em elementos subjetivos, ofendendo as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção; (d) a manutenção da multa pelo Tribunal viola a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10); (e) caso mantida a sentença no mérito, os ônus sucumbenciais devem ser reformulados, posto que decaiu em parte mínima do pedido.

No recurso de fls. 317/327, a Telemar Norte Leste S/A aduz que (i) apesar da fundamentação reconhecer a nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo n. 1548/2012, o dispositivo da sentença foi omisso, com nítido reflexo na distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) a sentença, portanto, é
citra petita
, eis que ficou aquém do pedido; (iii) reconhecida a nulidade do referido processo administrativo, o ônus sucumbencial deve ser imputado integralmente ao ente federativo.

Contrarrazões apresentadas pela Telemar Norte Leste S/A às fls. 308/312.

O Município de Vitória não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente consigno que assiste razão à Telemar Norte Leste S/A quanto à alegação de sentença
citra petita
, posto que o Magistrado de origem reconheceu a nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo n. 1548/2012, mas foi omisso no dispositivo da sentença, limitando-se a reduzir a multa aplicada no Processo Administrativo n. 4236/2012.

Os autos, porém, estão devidamente instruídos, inexistindo óbice para integralizar a sentença e declarar a referida nulidade, mormente porque o Município de Vitória se insurgiu exclusivamente quanto à redução da multa no segundo processo administrativo.

No que diz respeito à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta à Telemar se baseou
em reclamação formulada por consumidor que alegou a baixa velocidade no serviços de internet, ao passo que,
segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

Registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Quanto aos acréscimos incidentes sobre a quantia fixada na sentença, cuidando a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Assim, a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

No que concerne aos honorários advocatícios, a sentença merece reforma, posto que, reconhecida a nulidade de um processo administrativo e determinada reduzida consideravelmente a multa aplicada em outro, a sucumbência da Telemar Norte Leste S/A é mínima, devendo o ente federativo arcar com os ônus sucumbenciais de forma exclusiva.

Diante do exposto,
conheço
e (a)
nego provimento
ao recurso do Município de Vitória; e (b)
dou provimento
ao recurso da Telemar Norte Leste S/A, a fim de integrar a sentença para anular a multa aplicada no Processo Administrativo n. 1548/2012 e declarar a sucumbência exclusiva do Município de Vitória, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalentes a 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Telemar Norte Leste S/A, com base no art. 85, 2º do CPC.

Via de consequência, determino que sobre o valor da multa aplicada pelo Procon incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015555-59.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão do dia 27/06/2023

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes pares, após atenta análise do voto proferido pela
Eminente Desembargadora Relatora, entendo por divergir tão somente em relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária do valor da multa administrativa mantida nos autos do Processo Administrativo n. 4236/2012
.

Em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho me posicionado no sentido de que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

E assim o faço por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Concluir de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária.
Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida.
Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999.
O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva.
A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos.
Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera.
(TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa.
Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa.
Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Dessa forma, concluo que o valor da multa fixada no processo administrativo objeto do caso ora em análise e reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Diante do exposto, com a devida vênia à Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões,
divirjo
apenas para consignar que o valor da multa reduzida pelo Magistrado primevo para R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.
, acompanhando-a nos demais pontos.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015555-59.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência parcial instaurada no presente julgamento.

Rememoro que a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e deu provimento ao recurso de Telemar Norte Leste S/A para suprir a omissão identificada na sentença a fim de “
anular a multa aplicada no
Processo Administrativo n. 1548/2012 e declarar a sucumbência exclusiva do Município de Vitória, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalentes a 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Telemar Norte Leste S/A
”.

Quanto aos consectários legais incidentes sobre a multa aplicada, a eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, determinou a incidência de correção monetária, pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), desde a data de publicação da sentença que reduziu o montante, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Acompanharam, integralmente, a eminente Relatora os eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Por sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos proferiu voto em que acompanhou a eminente Relatora no mérito, porém divergindo apenas quanto aos consectários legais incidentes, reconhecendo que o valor da multa aplicada deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

No que concerne aos consectários legais incidentes sobre as multas administrativas aplicadas pelo Município de Vitória e reduzidas pelo Poder Judiciário, já tive oportunidade de me manifestar sobro tema, a exemplo do julgamento do recurso de apelação nº. 5008207-31.2020.8.08.0024, do qual fui Relator, em que restou consignado na ementa de julgamento que “
o
s critérios de atualização da multa administrativa aplicada devem

observar o disposto na legislação específica do ente federativo que, no caso sub examine, prevê correção monetária pelo

IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de

1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a partir da constituição em mora do Apelado, que corresponde ao primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
”.

Ante o exposto, rogando
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, nego provimento ao recurso de apelação do Município de Vitória e dou provimento ao recurso de apelação de Telemar Norte Leste S/A, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no que já foi acompanhada pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como me manifesto.

APELAÇÕES CÍVEIS
Nº
0015555-59.2018.8.08.0024

AP
ELAN
TE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/
APELANTE
:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DES
ª
.

JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e pela
TELEMAR NORTE LESTE S/A
em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação anulatória”
ajuizada por esse em face daquele, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao iniciar o julgamento, a E. Relatora, Desembargadora
Janete Vargas Simões
,
manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, para negar provimento ao apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
e, noutro giro, dar provimento ao recurso da
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, para
“
integrar a sentença para anular a multa aplicada no Processo Administrativo n. 1548/2012 e declarar a sucumbência exclusiva do Município de Vitória, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalentes a 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela Telemar Norte Leste S/A”.

Ato contínuo, o C. Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou integralmente o voto condutor.

Todavia, a I. Desembargadora
Marianne Judice de Mattos
, inaugurou
divergência parcial
, apenas em relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária do valor da multa administrativa mantida nos autos do Processo Administrativo nº 4236/2012.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
à E. Desembargadora
Marianne Judice de Mattos,

para acompanhar integralmente o voto de relatoria.

De início, coaduno do entendimento da C. Relatora, de que a r. sentença foi
citra petita
, na medida em que o Magistrado primevo reconheceu a nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 1548/2012, mas restou omisso no dispositivo do pronunciamento judicial, tendo apenas se limitado a reduzir a multa aplicada no Processo Administrativo nº 4236/2012.

Além disso, perfilho-me à conclusão adotada pelo voto condutor em manter a redução da multa arbitrada pelo Procon Municipal, proferida pela r. sentença vergastada, uma vez que
“
A
multa imposta à Telemar se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou a baixa velocidade nos serviços de internet, ao passo que, segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.”

A respeito dos acréscimos incidentes sobre a quantia fixada na r. sentença, sob os quais pairam a presente controvérsia, entendo que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente
a partir do julgamento que reduziu o valor da multa
, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
(grifei)

Já em relação aos juros de mora,
esses
deverão incidir a partir da data em que o
executado
foi constituído em mora
, nos termos do art. 394, do Código Civil:

Art. 394.
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Na hipótese,
a constituição em mora ocorre com o termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa
, pois o crédito não foi constituído pela sentença que reduziu o valor da multa e sim com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA REDUZIDA RECURSO PROVIDO. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. 2. A despeito de não ter sido objeto do recurso de apelação, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e tem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua fixação ou alteração é admitida em sede de embargos de declaração, não configurando julgamento extra petita ou reformatio in pejus (STJ: AgInt. no REsp 1.603.756/MG). 3. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida no julgamento do recurso de apelação, deverá incidir com base no IPCA-E a partir da publicação do acórdão, pois a redução do valor para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais.
4. Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória), a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 5. Hipótese em que a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa e, sim, com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade
. 6. Recurso provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180038820, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022)
(grifei)

Ademais, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º.
Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Diante de tais considerações, peço
vênia
a E. Desembargadora
Marianne Judice de Mattos
, para
ACOMPANHAR
integralmente o voto de relatoria, e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Telemar Norte Leste S/A, reformando a r. sentença, a fim de anular a multa aplicada no Processo Administrativo nº 1548/2012, e declarar a sucumbência exclusiva do Município de Vitória, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo Procon deve incidir correção monetária desde a publicação da sentença pelo índice IPCA-E, e juros moratórios, a partir do termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa, de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

É como voto.